Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1.239G (MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE GRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ELEMENTOS CONCRETOS E INDICATIVOS DE QUE O APELANTE TINHA EM DEPÓSITO OBJETOS QUE CONSTITUÍAM CORPO DE DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA NO LOCAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca domiciliar realizada posteriormente. In casu, a abordagem do acusado se deu após ter sido verificado, pela camareira do hotel em que estava hospedado, que no quarto havia uma grande quantidade de entorpecente do tipo maconha. Ademais, os agentes policiais procederam à busca diante da existência de elementos concretos de que o apelante mantinha objeto ilícito no quarto do hotel onde estava hospedado, local onde foram encontradas, sobre uma mesa, uma porção de 1.239g (mil duzentos e trinta e nove gramas) de maconha, para fins de difusão ilícita, consoante depoimento dos agentes policiais.

2. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal). Não há nos autos prova de violação ao referido dispositivo, haja vista que os depoimentos policiais, as declarações do réu, o auto de apresentação e apreensão, bem como o laudo pericial demonstram que os entorpecentes foram apreendidos e submetidos a perícia criminal, nas mesmas condições em que encontrados, a qual foi documentada inclusive com fotografia.

3. Inviável a redução na fração máxima pela causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, diante da quantidade e da natureza de entorpecentes apreendidos.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.